Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724632-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CESAR HUMMEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702216-32.2021.8.07.0018 - id 94994802) que, em demanda para isenção do pagamento do imposto de renda (art. 6o, da Lei 7.713/88), determinou a produção de prova pericial. Alega, em suma, a desnecessidade da perícia – STJ 598. Requer a reforma da decisão impugnada. 2. Decisão que, em fase cognitiva, determina a produção de prova não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 05.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator